Tribunal: STF
Processo: Rcl 80254
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR  
PÚBLICO DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – FUNASA. VÍNCULO JURÍDICO- 
-ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 590.809, TEMA 136, E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.001.075, TEMA 928: AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Fundação Nacional de Saúde – Funasa, em 30.5.2025, contra o seguinte acórdão proferido pela Subseção II Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho no Processo n. 0000192-20.2020.5.14.0000, pelo qual teria sido desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395 e descumprido o assentado em repercussão geral no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.001.075, Tema 928, e no Recurso Extraordinário n. 590.809, Tema 136:



    “AGRAVO EM RECURSO ORDINÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, II E V, DO CPC. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 109, I, E 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – FUNASA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E MATERIAIS. CONTAMINAÇÃO POR DICLORO DIFENIL TRICLOROETANO – DDT. PERÍODO ANTERIOR À LEI Nº 8.112/1990. 1. Trata-se de agravo interposto contra decisão monocrática pela qual o Exmo. Relator negou provimento ao recurso ordinário interposto pela autora, mantendo a improcedência da ação rescisória. 2. Consoante se infere dos autos, o pedido de corte rescisório, apoiado no art. 966, II e V, do CPC, dirige-se ao acórdão proferido pela Corte de origem, em 27/6/2019, por meio do qual foi reconhecida a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da pretensão ao pagamento de indenização por danos moral e materiais decorrentes da contaminação por DDT durante o período em que o contrato firmado entre as partes era regido pela CLT, anterior à vigência da Lei nº 8.112/1990. 3. O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o Tema 928 da Tabela de Repercussão Geral, fixou tese no sentido de que compete à Justiça do Trabalho o processamento e julgamento de demandas que envolvam parcelas trabalhistas em período anterior a transposição para o regime estatutário. No mesmo sentido, a diretriz da Orientação Jurisprudencial 138 da SBDI-1 do TST disciplina que ‘compete à Justiça do Trabalho julgar pedidos de direitos e vantagens previstos na legislação trabalhista referente a período anterior à Lei nº 8.112/90, mesmo que a ação tenha sido ajuizada após a edição da referida lei’. Nessa esteira, o Tribunal Regional, ao prolatar a decisão rescindenda, decidiu em sintonia com entendimento prevalecente à época na Suprema Corte. Ademais, no julgamento do RE 590.809, o Pretório Excelso fixou tese no sentido de que ‘não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente’ (Tema 136 de repercussão geral). Assim, à evidencia de que a pretensão formulada na reclamação trabalhista refere-se a período anterior à transmudação para o regime estatutário, inafastável a competência desta Justiça Especializada para o julgamento da demanda. Irretocável, por conseguinte, a decisão monocrática proferida com esteio no art. 932 do CPC. Agravo conhecido e desprovido” (fls. 1-2, doc. 16).



    2. A reclamante relata que “ajuizou ação rescisória (Número 0000192- 20.2020.5.14.0000) em face de Maria Aparecida Carvalho Evangelista (...), substituída processualmente pelo Sindicato dos Servidores Públicos Federais em Rondônia – SINDSEF, com fundamento no art. 836 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, combinado aos arts. 966 e seguintes do Código de Processo Civil – CPC, requerendo a rescisão de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região nos autos do Processo nº 0000727-08.2018.5.14.0003, o qual reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação proposta por servidor estatutário que buscava reconhecimento do direito à indenização por danos morais e materiais em decorrência de contaminação pelo manuseio de agentes biológicos nocivos à saúde” (fls. 1-2, doc. 1).



    Esclarece que “no âmbito do Tribunal Regional foi improvido o pleito rescisório”, pelo que “apresentou o competente recurso ordinário dirigido ao Tribunal Superior do Trabalho que, através da Subseção II Da Seção Especializada em Dissídios Individuais, conheceu do recurso da FUNASA para julgar improcedente o pleito rescisório” (fl. 2, doc. 1).



    Sustenta que, “no caso, [o] instituto processual da reclamação é medida que se impõe, face o entendimento abraçado pelo Tribunal Superior do Trabalho que claramente viola a decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF, que foi indevidamente afastada sob o pretexto de aplicação dos Temas 928 e 136, do STF, também aplicados indevidamente” (fl. 3, doc. 1).



    Salienta que “o Tema 928 se aplica às ações em que se pleiteiam verbas trabalhistas referentes ao período em que o vínculo existente entre a parte autora e o ente público tinha natureza estritamente contratual” e que “aqui não se pleiteiam verbas trabalhistas relativas ao período em que o servidor era celetista, isto é, antes de 1990” (fl. 7, doc. 1).



    Alega que, “no caso das ações de indenização por contato com o agente DDT, contudo, não cabe cogitar da aplicação do Tema 136 ou da Súmula 343/STF. Na hipótese dos autos, não houve a superação de um precedente e nem havia interpretação controvertida à época. O que se verifica, em verdade, é a inobservância de um precedente vinculante do STF proferido na ADI 3395 desde 2006” (fl. 8, doc. 1).



    Requer medida liminar para “suspender, imediatamente, o curso do processo, evitando-se a prolação de novas decisões por órgão judiciário absolutamente incompetente” (fl. 11, doc. 1).



    No mérito, pede seja “julgado procedente o pedido, diante da ofensa à autoridade dos precedentes obrigatórios do STF, citados na presente peça, anulando-se o acórdão proferido no Processo n. 0000727-08.2018.5.14.0003 e determinando-se a remessa dos autos à Justiça Federal Comum, tendo em vista o que foi decidido na ADIn 3.395” (fl. 12, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao negar provimento ao Agravo no Recurso Ordinário na Ação Rescisória n. 0000192-20.2020.5.14.0000, a autoridade reclamada teria desrespeitado a autoridade da decisão proferida no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395 e descumprido o que assentado em repercussão geral no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.001.075, Tema 928, e no Recurso Extraordinário n. 590.809, Tema 136.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos questionados.



    Busca-se por essa ação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. Quanto ao alegado descumprimento da decisão proferida no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395 não assiste razão à reclamante.



    Em 5.4.2006, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, este Supremo Tribunal referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Nelson Jobim e declarou a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as causas instauradas entre ente estatal e servidor a ele vinculado por regime jurídico estatutário ou jurídico-administrativo:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação  
jurídico-estatutária” (DJ 10.11.2006).



    Em 15.4.2020, este Supremo Tribunal confirmou a cautelar deferida e julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, para fixar interpretação conforme à Constituição, no sentido  
de que o inc. I do art. 114, alterado pela Emenda Constitucional n. 45/2004, não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público e seus servidores. Esta a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente” (DJe 1º.7.2020).



    No precedente apontado pela reclamante como paradigma de confronto, este Supremo Tribunal tratou exclusivamente da 
competência para julgamento das causas instauradas entre ente estatal e servidores a ele vinculados por regime de natureza estatutária ou jurídico-administrativa.



    No acórdão reclamado tem-se discussão relacionada a ajuizamento de ação rescisória e aplicação dos Temas 136 e 928 do Supremo Tribunal Federal, matéria que não foi objeto do julgado proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395.



    7. O cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. Reclamação contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento. 3. Inadmissibilidade da reclamação constitucional com o propósito de questionar a aplicação da sistemática da repercussão geral, tal como previsto no art. 543-A e 543-B do CPC/73. AI-QO 760.358 e Reclamações 7.569 e 7.547. 4. Aplicação, pelo Juízo reclamado, de tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral. Inexistência de teratologia. Não cabimento. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Decisão transitada em julgado. Incidência da Súmula 734 desta Corte 7. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 9. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 33.432-AgR/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.5.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE  
NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DE NATUREZA SUBJETIVA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 748.371. TEMA 660. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 2. In casu, houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, na medida em que o Tribunal de origem já julgou o agravo interno interposto pelo ora reclamante contra a decisão que negou seguimento, com fundamento nos Temas 451 e 660 da Repercussão Geral, ao seu recurso extraordinário. 3. No julgamento do Recurso Extraordinário 748.371, Tema 660 da Repercussão Geral, que tratava do cerceamento de defesa e suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, esta Suprema Corte reputou infraconstitucional a matéria posta em análise, negando-lhe a existência de repercussão geral. 4. O Tribunal reclamado decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição, não incorrendo em qualquer conduta que represente usurpação de competência desta Corte. 5. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória. 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 29.484-AgR/RJ, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019).



    No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.001.075 (Tema 928), ocorrido em 8.12.2016, este Supremo Tribunal Federal decidiu:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Competência da Justiça do Trabalho. Mudança de regime jurídico. Transposição para o regime estatutário. Verbas trabalhistas concernentes ao período anterior. 3. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes da transposição para o regime estatutário. 4. Recurso não provido. Reafirmação de jurisprudência” (DJe 1º.2.2017).



    Fixou-se a seguinte tese: “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes da transposição para o regime estatutário”.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 590.809 (Tema 136), ocorrido em 22.10.2014, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente”.



    Esta a ementa do julgado:



    “AÇÃO RESCISÓRIA VERSUS UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. O Direito possui princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, não cabendo colar a sinonímia às expressões ‘ação rescisória’ e ‘uniformização da jurisprudência’. AÇÃO RESCISÓRIA – VERBETE Nº 343 DA SÚMULA DO SUPREMO. O Verbete nº 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda” (DJe 24.11.2014).



    A autoridade reclamada assentou:



    “o Tribunal Regional concluiu pela competência da Justiça do Trabalho para apreciar a reclamação trabalhista de origem, sob o fundamento de que a pretensão formulada pela parte autora – pagamento de indenização por danos moral e materiais decorrentes da contaminação por DDT – remonta ao período em que o contrato firmado entre as partes era regido pela CLT, anterior à vigência da Lei n. 8.112/1990. Pois bem. O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o Tema 928 da Tabela de Repercussão Geral, fixou tese no sentido de que compete à Justiça do Trabalho o processamento e julgamento de demandas que envolvam parcelas trabalhistas em período anterior a transposição para o regime estatutário. (...) No mesmo sentido, a diretriz da Orientação Jurisprudencial 138 da SBDI-1 do TST disciplina que ‘compete à Justiça do Trabalho julgar pedidos de direitos e vantagens previstos na legislação trabalhista referente a período anterior à Lei n. 8.112/90, mesmo que a ação tenha sido ajuizada após a edição da referida lei’. No caso, verifica-se que o Tribunal Regional, ao prolatar a decisão rescindenda, em 27/6/2019, decidiu em sintonia com entendimento prevalecente à época na Suprema Corte. (...) no julgamento do RE 590.809, o Pretório Excelso fixou tese no sentido de que ‘não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente’ (Tema 136 de repercussão geral). Assim, à evidencia de que a pretensão formulada na reclamação trabalhista refere-se a período anterior à transmudação para o regime estatutário, inafastável a competência desta Justiça Especializada para o julgamento da demanda, permanecendo incólumes os dispositivos constitucionais evocados” (fls. 14-16, doc. 16).



    A autoridade reclamada aplicou os Temas 136 e 928 do Supremo Tribunal Federal. A reclamante não logrou demonstrar teratologia na decisão reclamada. 



    Não se comprovando teratologia no acórdão reclamado e inexistente descompasso entre o que nele decidido e a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, tem-se o descabimento da reclamação.



    8. Em reclamações análogas à presente, também ajuizada pela reclamante, as Turmas deste Supremo Tribunal decidiram:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS DA FUNASA. ATO ILÍCITO OCORRIDO ANTES DA TRANSMUDAÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO E ACÓRDÃO RESCIDENDO EM COMPATIBILIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF DO MOMENTO EM QUE FOI PROFERIDO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3395. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que, ao negar provimento a agravo em recurso extraordinário, interposto nos autos de ação rescisória, manteve decisão da Justiça do Trabalho que condenou a Administração Pública à indenização de servidor público em virtude de ato ilícito ocorrido em período anterior à transposição do regime jurídico, de celetista para estatutário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se viola a ADI 3395 a decisão da Justiça do Trabalho que mantém a condenação da Administração Pública a indenizar servidor público em virtude de ato ilícito ocorrido em período anterior à transposição do regime jurídico, de celetista para estatutário. III. Razões de decidir 3. Na ADI 3395, restou assentado que o inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, ao prever que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta, não alcança as relações estatutárias entre servidores públicos e Administração Pública. 4. Neste caso, o acórdão reclamado foi em sede de ação rescisória cujo acórdão rescindendo estava compatibilidade com a jurisprudência do STF do momento em que foi proferido (competência da Justiça trabalhista para processar e julgar ações que discutiam verbas trabalhistas), além de referir-se a verbas relativas a período anterior à transposição do regime jurídico, de celetista para estatutário. 5. In casu, não se verifica, portanto, a aderência estrita entre o acórdão reclamado e a ADI 3395, o que demonstra a inadmissibilidade desta reclamação constitucional e impõe a manutenção da decisão agravada. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 57.223-AgR-AgR/RO, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 14.8.2024).



    “RECLAMAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS DA FUNASA. TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. COMPETÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À DECISÃO PROFERIDA NA ADI Nº 3.395/DF. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. 1. No julgamento da ADI nº 3.395/DF, esta Suprema Corte, em interpretação conforme, sem redução de texto, ao art. 114, inc. I, da Constituição da República, assentou a competência da Justiça comum para julgamento de demandas instauradas entre o Poder Público e os servidores a ele vinculados por relação jurídico-estatutária. 2. No caso concreto, a decisão reclamada foi proferida em sede de ação rescisória, extinta sem resolução do mérito por aplicação dos Temas RG nº 136 (RE nº 590.809/RS) e nº 928 (ARE nº 1.001.075/PI), uma vez que, ao tempo que prolatado o acórdão rescindendo, a jurisprudência do STF era pacífica quanto à competência da Justiça trabalhista para processar e julgar ações que discutiam verbas trabalhistas referentes ao período anterior à transposição do regime jurídico, de celetista para estatutário, tal qual o caso dos autos. 3. No julgamento do Tema RG nº 928, assentou-se a ‘competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ação que discute verbas trabalhistas, referentes a período regido pela CLT, supostamente devidas a empregados públicos que migraram, posteriormente, para o regime estatutário’. No âmbito do Tema RG nº 136, definiu-se que ‘não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente’. 4. A discussão retratada nos autos de origem, compreendida nos Temas RG nº 136 e nº 928, afasta, por si só, a estrita aderência entre o paradigma vinculante alegadamente violado (ADI nº 3.395/DF) e o ato tido como violado, a tornar inviável a via reclamatória, conforme jurisprudência consolidada desta Corte 5. Reclamação à qual se nega seguimento” (Rcl n. 64.202/RO, Redator para o acórdão o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 14.8.2024).



    “RECLAMAÇÃO. FUNASA. INDENIZAÇÃO. VERBAS TRABALHISTAS RELATIVAS A PERÍODO ANTERIOR À TRANSMUTAÇÃO DE REGIME. COMPETÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA INCABÍVEL. ACÓRDÃO RESCINDENTO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊCIA DO TST E DO STF. TEMAS 928 E 136. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ADI 3395. FALTA DE ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Uma vez que a decisão rescindenda revela-se em harmonia com a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho e do Supremo Tribunal Federal com ela contemporânea, constata-se a inexistência de teratologia ou peculiaridade maior capaz de macular a decisão que, aplicando os Temas 928 e 136 da sistemática da repercussão geral, inadmite a ação rescisória. 2. É inviável a reclamação cujo conhecimento dependa do reexame do conjunto fático-probatório a que chegaram as instâncias ordinárias. 3. Tendo em vista que a questão objeto do acórdão reclamado, no que inadmitiu a ação rescisória com fundamento nos Temas 928 e 136 da sistemática da repercussão geral, não guarda a necessária identidade material com aquela objeto do julgamento da ADI 3395, inexistente se revela a alegada ofensa ao paradigma de confronto. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 55.624-AgR/RO, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.8.2024).



    9. A argumentação da reclamante revela pretensão de aproveitar-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso dela como sucedâneo de ação rescisória, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 49.793-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA ADI 5.090. RECLAMAÇÃO PROPOSTA COM O INTUITO DE DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF. 2. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou de ação rescisória. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 49.006-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.5.2022).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada. 



     



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora